Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. SAÚDE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CONFORME NORMAS DO CPC (ART. 85, § 8o). IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, exercendo juízo de retratação, fixou honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública no patamar de 10% do valor da causa.
2. O Distrito Federal alegou a existência de contradição no acórdão proferido sob o argumento de que a discussão nos autos diz respeito ao bem jurídico saúde, não possuindo, portanto, conteúdo econômico, devendo tal arbitramento ser balizado pelo § 8o, do art. 85, do CPC, fixando-se honorários advocatícios de maneira equitativa, norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de sanar a contradição exposta, arbitrando-se os honorários em patamar inferior a 10% do valor da causa.
3. Recursos próprio, regular e tempestivo.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica. O caso não reclama a aplicação do CPC no que tange à fixação dos honorários por equidade (art. 85, §8o do CPC), em se tratando de processo com valor da causa dentro dos limites estabelecidos no rito especial dos Juizados Especiais, sendo adequado o valor fixado no julgado atacado.
7. No acórdão embargado, os honorários foram fixados de acordo com o valor dado à causa, não restando caracterizada qualquer contradição no julgado.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargo de declaração conhecido e rejeitado.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.